Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-02.1997.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0000143-02.1997.8.11.0005
RECORRENTE: FRANCISCO PEDRO GOLIN e MILTON GOLIN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO PEDRO GOLIN e MILTON GOLIN com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 31833475):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ART. 791 III DO CPC/73 –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73) não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução. (Ap 0000143-02.1997.8.11.0005, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)”.
Opostos os Embargos de Declaração de ID 33151490, estes foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 40834493.
O Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou as omissões e contradições expostas em sede de Embargos de Declaração que apontam que o Banco Recorrido deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução (previstas em lei) por um largo lapso de tempo (fato incontroverso).
Aduz que houve ofensa ao art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67, art. 70 do Decreto n. 57.633/66 e art. 202 do CC, ao fundamento de que no caso em apreço restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado e não apresentou qualquer fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.
Recurso tempestivo (ID 4 44101989).
Contrarrazões ID 46902542.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação ao art. 1.022 do CPC. Decisão sem omissão.
A recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 1.022 e ao artigo 489, § 1o, IV, ambos do CPC, sustentando que o acórdão recorrido não enfrentou as omissões e contradições expostas em sede de Embargos de Declaração que apontam que o Banco Recorrido deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução (previstas em lei) por um largo lapso de tempo (fato incontroverso).
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.
Apesar da discordância dos recorrentes, a conclusão do julgado é no sentido de que, durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (art. 791, III, CPC/73), não flui o prazo prescricional, se o exequente não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução, o que é o caso dos autos.
Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:
“(...) Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.
O apelante requereu a suspensão do feito 28/10/2002, com base no art. 791 do CPC/73, mas sempre que intimado atendeu à determinação para dar andamento ao feito, ainda que as providências tomadas não fossem eficazes para o deslinde da causa.
Inobstante a isso, constata-se que somente em 06/08/2009, a MMa Juíza à época determinou o arquivamento provisório dos autos (id. 16878465 – pág. 4).
Isso demonstra que não houve desídia da sua parte além do seu interesse no regular andamento do processo, o que interrompe o prazo prescricional.
Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a Execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente”
Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve ofensa ao art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67, art. 70 do Decreto n. 57.633/66 e art. 202 do CC, ao fundamento de que no caso em apreço restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado e não apresentou qualquer fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte a qua, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que, diante das sucessivas renúncias e falecimento de seus patronos, não houve inércia imputável ao Exequente.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O reconhecimento de ofício da consumação do prazo prescricional intercorrente, faz-se imperiosa a prévia intimação do exequente.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1781693/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV